Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.
1. A existência de cláusula de eleição de foro e sua arguição em contestação implica alteração da competência, sobretudo porque não há abusividade e o caso não envolve relação de consumo (CPC, art. 337, II e § 6o).
2. A ausência de provas quanto à hipossuficiência da parte ou sua dificuldade de acesso à justiça não autoriza a aplicação de precedentes do STJ para afastar a cláusula de eleição de foro.
3. Recurso conhecido e não provido.